Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-14.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001375-14.2020.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A,
é
embargado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001375-14.2020.8.26.0068/50000 -Voto no
2
Comarca: Barueri – 2a Vara Cível
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA AUTORA
PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão Embargos de declaração
não são adequados para promover a reforma do que
decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 27381
Embargos de declaração opostos pela Autora contra o
acórdão de fls.257/260, em que parcialmente provido o recurso de apelação
apresentado pela Requerida, para que sobre o valor da condenação incidam juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da correção monetária desde o
desembolso, mantidos, no mais, os termos da sentença.
Alega que o acórdão contém omissão: não majorou os
honorários advocatícios.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001375-14.2020.8.26.0068/50000 -Voto no
3
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da
doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se
pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator